Tribunal: TJSP
Processo: 1000586-68.2015.8.26.0010
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1000586-68.2015.8.26.0010/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravado DAMIÃO RONNIE
VON CARVALHO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000586-68.2015.8.26.0010/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1000586-68.2015.8.26.0010/50000
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
AGRAVADO: DAMIÃO RONNIE VON CARVALHO DA SILVA
VOTO No 29.235
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS
BANCÁRIAS. Tarifa de avaliação do bem e de
registro de contrato. Validade. Revisão passível
em caso de serviço não prestado e da presença de
onerosidade excessiva no caso concreto (tema
958). Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação dos entendimentos firmados no E. STJ em
julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão que, em demanda
revisional, negou seguimento a recurso especial, pois
o
V.
Acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.578.553/SP, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega a validade da cobrança
das tarifas de avaliação de bem e de registro de
contrato, em razão da expressa previsão contratual
para a respeito. Aduz que os serviços correspondentes
às tarifas questionadas foram efetivamente prestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000586-68.2015.8.26.0010/50000 - Voto no
3
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o presente
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Ao
julgar
o
Recurso
Especial
no
1.578.553/SP, o E. STJ fixou as seguintes teses
repetitivas: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000586-68.2015.8.26.0010/50000 - Voto no
4
do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (tema
958). Confira-se a fls. 293/294.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 195/203) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela restituição
dos valores pagos pelo agravado a título de tarifa de
avaliação do bem e de registro de contrato, em razão
da constatação de abusividade da sua cobrança no caso
concreto.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “De seu
turno, não se revela razoável mesmo a exigência das
tarifas alusivas a registro de contrato e avaliação do
bem, porquanto tais serviços são inerentes à atividade
da revendedora de veículos, servindo à instituição
financeira para dimensionar a operação de crédito, não
sendo
possível,
assim,
repassar
as
obrigações
correspondentes ao consumidor, em razão do disposto no
art. 51, incisos IV e XII, do Código de Defesa do
Consumidor. Dessa forma, verificada a ocorrência de
abusividade
na
exigência
de
tarifas
denominadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000586-68.2015.8.26.0010/50000 - Voto no
5
registro de contrato e avaliação do bem, deve a
instituição financeira restituir ao autor os valores
indevidamente cobrados e efetivamente pagos a tais
títulos, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa
da instituição financeira, como assim já determinado
pelo juízo a quo” (fls. 201/202).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO